Tribunal: STF
Processo: Rp 1008
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-27
Data de publicação: 1981-08-27

Ementa:
TAXA. SEU CONCEITO (ART. 18, INC.I, DA CONSTITUIÇÃO. TAXA FLORESTAL
INSTITUIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEI N. 7.163/77).
A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS NÃO EXCLUI A
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DO ESTADO-MEMBRO, COMO SE DA NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
ADMINISTRATIVA. INTERESSE COMUM NA PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS. NA
ESPÉCIE O TRIBUTO EM QUESTÃO, EXIGIDO DAS PESSOAS LIGADAS A
ATIVIDADES FISCALIZADAS PELO ESTADO E DESTINADO AO SEU CUSTEIO,
SITUA-SE COMO TAXA DE POLICIA.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.